Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-74.2025.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800421-74.2025.8.14.0111

APELANTE: TIAGO MENDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Tiago Mendes Ribeiro contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória, ausência de confirmação judicial da vítima, depoimentos policiais indiretos e possibilidade de lesão acidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mesmo diante do silêncio da vítima em juízo; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, no regime inicial semiaberto ou na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que constata ofensa à integridade corporal da vítima, consistente em corte na mão produzido por arma branca, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida.

4.

O silêncio da vítima em juízo, após informar a retomada do relacionamento com o apelante, não impõe absolvição automática quando o relato inicial encontra confirmação em elementos externos judicializados e em prova técnica.

5.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a retração, hesitação ou silêncio da vítima em juízo pode decorrer de razões afetivas, familiares, econômicas ou psicológicas, especialmente quando mantido ou retomado o vínculo com o agressor.

6.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares não constituem prova indireta isolada, pois descrevem circunstâncias objetivas verificadas no atendimento imediato da ocorrência, como a lesão visível na vítima, a busca por atendimento médico, a indicação do apelante como autor, a fuga após ele adormecer, sua localização na residência e sua resistência à prisão.

7.

A condenação não se funda exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, pois resulta da convergência entre o relato inicial da vítima, a prova pericial, os depoimentos judicializados dos policiais e as inconsistências da versão defensiva.

8.

A versão defensiva de lesão acidental permanece isolada, sem apoio em testemunhas, registros ou elementos autônomos que demonstrem a participação de terceiro ou a dinâmica acidental alegada.

9.

A própria versão do apelante confirma a existência de discussão, a presença de arma branca e o ferimento da vítima na mesma madrugada, embora tente deslocar a responsabilidade para uma dinâmica acidental não comprovada.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em casos de violência doméstica, a valoração das declarações prestadas pela vítima na fase policial quando corroboradas por laudo pericial e depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência.

11.

A pena-base fixada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão, não revela ilegalidade, pois inexistiu valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

12.

A agravante da reincidência justifica a majoração da pena em 1/6, resultando em reprimenda definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão.

13.

O regime inicial semiaberto é adequado ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

14.

A reincidência e a natureza violenta do delito praticado em contexto doméstico e familiar contra a mulher impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As declarações da vítima prestadas na fase policial podem fundamentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando corroboradas por laudo pericial e depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência. 2. O silêncio da vítima em juízo não impõe absolvição automática quando há provas judicializadas suficientes para confirmar a versão acusatória. 3. A versão defensiva de lesão acidental não afasta a condenação quando permanece isolada e incompatível com o conjunto probatório. 4. O regime inicial semiaberto é cabível ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 59 e 129, § 13; CPP, arts. 155 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.731.657/AP, Quinta Turma; STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que condenou TIAGO MENDES RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800421-74.2025.8.14.0111
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ
APELANTE: TIAGO MENDES RIBEIRO
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Tiago Mendes Ribeiro, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o, por outro lado, da imputação relativa ao crime previsto no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, recebida em 12/05/2025, no dia 07/04/2025, por volta das 03h, na Rua Central, Vila Palmeira, Distrito de Canaã, Comarca de Ipixuna do Pará/PA, o denunciado teria mantido em cárcere privado e agredido fisicamente sua companheira, E. N. L., causando-lhe lesões corporais. Consta da inicial acusatória que, após discussão motivada por ciúmes, o denunciado teria empurrado a vítima e, em seguida, se apossado de uma faca, ocasião em que, ao tentar se defender, a ofendida sofreu corte no dedo mindinho da mão esquerda. Narrou-se, ainda, que o recorrente, sob efeito de álcool, teria trancado portas e janelas da residência, impedindo a vítima de sair até que ele adormecesse, momento em que ela conseguiu fugir e pedir auxílio, sendo a Polícia Militar acionada e efetuada a prisão em flagrante.

Após a regular instrução processual, a sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com fundamento no laudo de exame de corpo de delito, nas declarações prestadas pela vítima na fase policial e nos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O Juízo de origem consignou que, embora a vítima tenha permanecido em silêncio em audiência após informar ter reatado o relacionamento com o apelante, o conjunto probatório seria suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal, afastando, por outro lado, a imputação de cárcere privado por ausência de prova segura quanto à privação da liberdade por lapso temporal juridicamente relevante.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação. Afirma que a sentença teria se baseado em declarações da vítima colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, em laudo pericial que apenas comprovaria a existência de lesão, sem indicar autoria, e em depoimentos de policiais militares que não presenciaram os fatos, mas apenas reproduziram a narrativa da ofendida. Aduz, ainda, que a vítima permaneceu em silêncio em juízo, não ratificando suas declarações anteriores, razão pela qual requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a condenação encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito e nos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. Defendeu que o silêncio da vítima em juízo não invalida o relato prestado na fase policial quando corroborado por outros elementos de prova, bem como que a versão defensiva de lesão acidental estaria isolada nos autos. Também pugnou pela manutenção da dosimetria e do regime inicial semiaberto, diante da reincidência do apelante.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ao fundamento de que a materialidade estaria comprovada pelo laudo pericial e a autoria pelo relato da vítima, corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, reputando insuficiente, por si só, a ausência de ratificação judicial da versão da ofendida para autorizar a absolvição.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por TIAGO MENDES RIBEIRO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a manutenção da condenação, ao argumento de que a sentença teria se apoiado em declarações prestadas exclusivamente na fase inquisitorial, em depoimentos policiais indiretos e em laudo pericial incapaz de demonstrar a autoria delitiva. Aduz que a vítima permaneceu em silêncio em juízo, não ratificando a versão apresentada perante a autoridade policial, bem como que os policiais militares ouvidos em audiência não presenciaram a dinâmica dos fatos, limitando-se a reproduzir narrativa de terceiros. Sustenta, ainda, que a lesão teria ocorrido de modo acidental, durante discussão envolvendo terceiro, razão pela qual requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Passo ao exame.

II – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, cumpre observar que a controvérsia recursal não envolve a existência da lesão em si, mas a suficiência do conjunto probatório para atribuir sua causação ao apelante, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa procura desqualificar a condenação sob três fundamentos principais: a ausência de confirmação judicial da vítima, a suposta natureza indireta dos depoimentos policiais e a alegação de que o ferimento teria ocorrido acidentalmente.

Entretanto, a análise conjugada dos elementos de prova constantes dos autos revela que a condenação não se apoiou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, tampouco em depoimentos policiais desprovidos de lastro externo. Ao contrário, a materialidade está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado ao ID 34887557, o qual constatou ofensa à integridade corporal da vítima, consistente em corte na mão produzido por arma branca, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida.

É certo que o laudo pericial, por sua natureza, não tem a função ordinária de indicar a autoria da lesão, mas de demonstrar sua existência, natureza, localização e compatibilidade com determinado meio vulnerante. A autoria, por sua vez, deve ser aferida a partir do conjunto probatório. E, nesse ponto, os elementos colhidos em juízo, somados ao relato inicial da vítima e à própria versão apresentada pelo recorrente, formam quadro probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Na fase policial, a vítima E.N.L. declarou que vivia em união estável com o apelante há cerca de 13 anos, com quem possuía três filhos, e relatou que, na madrugada dos fatos, por volta de 01h, houve discussão motivada por ciúmes. Narrou que ele a empurrou e, em seguida, pegou uma faca, ocasião em que, ao tentar se defender e tomar o objeto das mãos dele, acabou sofrendo corte na mão. Informou, ainda, que Tiago estava sob efeito de álcool, não a deixava sair da residência e que, somente após ele adormecer, conseguiu dirigir-se à casa de sua mãe e, depois, procurar a Polícia Militar.

Embora a vítima, em juízo, tenha manifestado o desejo de permanecer em silêncio, após informar que havia reatado o relacionamento com o apelante, tal circunstância, isoladamente considerada, não esvazia a força probatória do conjunto dos autos. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, é comum que a vítima, por razões afetivas, familiares, econômicas ou psicológicas, apresente hesitação, retraimento ou silêncio em juízo, sobretudo quando mantido ou retomado o vínculo com o agressor. Isso não autoriza, por si só, a condenação, mas também não impõe absolvição automática quando a versão inicial encontra confirmação em elementos externos judicializados e em prova técnica.

No caso, os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo não se limitaram a mera reprodução abstrata de narrativa alheia. Os agentes públicos relataram circunstâncias objetivas e contemporâneas aos fatos, colhidas no atendimento da ocorrência, com visualização direta da vítima lesionada, confirmação de que ela buscou auxílio logo após o episódio, referência ao atendimento médico e posterior localização do recorrente na residência.

A testemunha Ismael Cairon Abreu Nascimento afirmou recordar-se da ocorrência e declarou que a esposa do apelante procurou a guarnição informando que havia sido agredida na madrugada, que teria sido mantida em cárcere privado e que conseguiu fugir quando ele adormeceu. Acrescentou que a vítima estava com a mão cortada e que ela apontou o esposo como autor da lesão, tendo afirmado, quando indagado sobre a certeza de suas declarações, que tinha “absoluta” certeza.

A testemunha Antônio Marcos Conceição Silva também confirmou que se recordava da vítima e relatou que ela procurou a guarnição dizendo que o companheiro a havia agredido e mantido em cárcere privado, tendo conseguido sair apenas depois que ele dormiu. Esclareceu que a vítima passou antes pelo posto de saúde, pois o apelante teria cortado sua mão com faca, e afirmou expressamente que essa informação foi dada pela própria ofendida, não se tratando de dedução dos policiais.

Por sua vez, a testemunha Ruan de Sousa Mota declarou que a vítima acionou a guarnição e relatou que seu companheiro a havia agredido durante a madrugada, ocasião em que cortou seu dedo. Segundo o policial, a ofendida informou que a discussão prosseguiu na residência, onde o recorrente teria trancado as portas e impedido sua saída, até que ela conseguiu sair quando ele dormiu. O depoente também afirmou que a vítima estava com o dedo cortado, tendo acabado de retornar do posto médico, onde realizara curativo, e que, ao chegarem à residência, encontraram Tiago, sendo necessário o uso de algemas porque ele resistiu à prisão e aparentava estar embriagado ou sob efeito de substância análoga.

Esses elementos retiram consistência da alegação defensiva de que a condenação estaria fundada apenas em testemunho indireto. Os policiais, embora não tenham presenciado o momento exato da agressão, prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório e relataram circunstâncias verificadas no atendimento imediato da ocorrência, especialmente a presença de lesão visível na vítima, a busca por atendimento médico, a atribuição direta da autoria ao companheiro, a fuga após o apelante adormecer, a localização dele na residência e sua resistência à prisão. Portanto, não se trata de depoimento indireto isolado e desprovido de corroboração, mas de prova judicializada que confirma elementos externos de confirmação e converge com a prova pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em contexto de violência doméstica, a valoração das declarações prestadas pela vítima na fase policial quando corroboradas por outros elementos probatórios, como laudo pericial e depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência. Nesse sentido, no julgamento do AREsp n. 2.731.657/AP, a Quinta Turma assentou que, para a configuração do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, é possível valorar as declarações da vítima na fase policial, especialmente quando corroboradas por depoimentos de policiais e exame pericial, registrando, ainda, que a ausência de depoimento da vítima em juízo não impede a formação do convencimento judicial quando há provas judicializadas de confirmação.

A hipótese dos autos se ajusta a essa orientação, pois o relato inicial da vítima não foi tomado como elemento autônomo e exclusivo de condenação, mas como dado informativo confirmado por elementos independentes e judicializados: o laudo de exame de corpo de delito, os depoimentos dos policiais militares, a constatação da lesão visível e a notícia de atendimento médico logo após o fato.

Também não prospera a versão defensiva de lesão acidental. O apelante afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que a vítima estaria com uma faca ou punhal na cintura e que se feriu ao tentar impedir que ele pegasse o objeto durante uma discussão com terceiro. Contudo, essa narrativa permanece isolada e não encontra amparo seguro no restante do acervo probatório. A própria versão do apelante confirma a existência de discussão, a presença de arma branca e o ferimento da vítima naquela madrugada, mas procura deslocar a dinâmica para um acidente envolvendo terceiro não identificado, sem qualquer elemento externo que sustente essa alternativa fática.

Além disso, a narrativa da vítima, no sentido de que a discussão foi motivada por ciúmes, que o recorrente se apossou de uma faca e que ela se lesionou ao tentar se defender, mostra-se compatível com o contexto descrito pelos policiais e com a lesão atestada no laudo. A versão acusatória foi apresentada logo após os fatos, acompanhada de busca por atendimento médico e acionamento da guarnição policial. A versão defensiva, por outro lado, não foi corroborada por qualquer testemunha, registro ou outro elemento autônomo que demonstrasse a participação de terceiro ou a dinâmica acidental sustentada pelo apelante.

Não se desconhece que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial. Todavia, essa não é a situação dos autos. A condenação não decorre da simples transposição do relato policial da vítima para a sentença, mas da convergência entre esse relato, a prova técnica da lesão corporal, os depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência e as inconsistências da versão defensiva. Houve, portanto, substrato probatório produzido sob contraditório judicial apto a corroborar os elementos informativos e conferir segurança à conclusão condenatória.

Dessa forma, a prova reunida é suficiente para demonstrar, com segurança, que o apelante praticou a lesão corporal contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL

Embora a insurgência defensiva esteja concentrada na pretensão absolutória, não se verifica ilegalidade manifesta na dosimetria que autorize intervenção de ofício em favor do apelante.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, pois a certidão de antecedentes criminais de ID 34887559 demonstra a existência de condenação anterior transitada em julgado antes dos fatos apurados nestes autos. A majoração de 1/6 revela-se proporcional e compatível com o critério ordinariamente admitido pela jurisprudência para agravantes genéricas, resultando na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva nesse patamar.

Quanto ao regime inicial, a fixação do semiaberto mostra-se adequada diante da reincidência do recorrente e da pena aplicada, observando-se o disposto no art. 33 do Código Penal e a orientação consolidada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a adoção do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

Por fim, também não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da natureza violenta do delito praticado em contexto doméstico e familiar contra a mulher.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou TIAGO MENDES RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 09/06/2026